Tribunal: TJMT
Processo: 1013404-05.2025.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1013404-05.2025.8.11.0015
ORIGEM: 2° JUIZADO ESPECIAL DE SINOP
RECORRENTE: AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: FRANCIELE DOS SANTOS ANDRADE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 A 19/11/2025( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. COBRANÇA MEDIANTE BOLETO FRAUDULENTO. BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO COMO A PRÓPRIA FORNECEDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação indenizatória em que a reclamante alega que adquiriu no site do requerido um ar condicionado pelo valor de R$ 1.499,00 (mil e quatrocentos e noventa e nove Reais), tendo sido o valor estornado 03 dias após a compra, fato confirmado pela plataforma e que no mesmo dia recebeu uma ligação informando que havia ocorrido um equívoco na transação, tendo sido emitido um boleto para pagamento do produto, cujo beneficiário era o próprio requerido, inclusive com correspondência do CNPJ. No entanto, tratava-se de uma fraude, não tendo a autora recebido o produto.
2. Sentença de parcial procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Contudo, infere-se do comprovante de pagamento anexado em ID 192470156 que o requerido é beneficiário do pagamento, inclusive não só consta seu nome como também o CNPJ, não havendo dúvidas de que tenha recebido o referido valor.Portanto, não há o que se falar em falta do dever de cuidado mínimo do consumidor no caso em apreço.O artigo 14, § 1o, do CDC estabelece que: "o fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (...).Dessa maneira, evidente que houve falha na prestação do serviço, culminando em dever indenizatório e restituição do valor pago, de forma simples, uma vez que não se caracteriza a hipótese do paragrafo único do artigo 42 do CDC.No que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.No caso, esses elementos, me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.2. DISPOSITIVOPosto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:a) Julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, e por corolário, condeno a parte reclamada ao pagamento de danos morais à parte reclamante, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados monetariamente pelo índice IPCA (parágrafo único do art. 389 do CC), a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362/STJ, e acrescido de juros de mora, na forma do art. 406, § 1o, do CC, a partir da citação;b) Condenar a requerida a restituir o valor total de R$ 1.337,60 (um mil, trezentos e trinta e sete Reais e sessenta centavos), corrigido desde o desembolso e juros a contar da citação. A correção monetária incidirá pelo INPC e os juros de mora na alíquota de 1% ao mês até 29/08/2024, ao passo que partir de 30/08/2024 a correção deve se dar pelo IPCA (CC, art. 389) e os juros moratórios de acordo com a taxa legal (CC, art. 406).Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).(...)”
4. A Requerida, ao intermediar o negócio jurídico (compra e venda de produtos) e auferir benefícios diretos e indiretos da transação, responde objetivamente pelo sucesso da operação comercial, conforme entendimento consolidado no STJ (AgRg no AREsp 548.900/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/11/2014) e no TJDFT (3a Turma Recursal, Acórdão no 747458, DJE 10/01/2014).
5. O contexto probatório trazido aos autos demonstra de forma inequívoca, que o requerido é beneficiário do pagamento ( id. 321618880), inclusive não só consta seu nome como também o CNPJ N. 15.436.940/0001-03, não havendo dúvidas de que tenha recebido o referido valor.
6. O valor arbitrado a título de danos morais, R$ 2.000,00 (Dois mil reais), mostra-se adequado e proporcional, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação, evitando-se o enriquecimento sem causa.
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8.Recurso conhecido e improvido.
9.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013404-05.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRENTE), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 093.572.055-35 (RECORRIDO), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025